Tribunal: TJES
Processo: 5002428-32.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002428-32.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E E
MENDA
C
ONSTITUCIONAL
113/2021. CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão que negou provimento ao apelo, sob alegação de obscuridade quanto à aplicação da EC 113/2021 e legislação municipal (Leis nº 5.248/2000 e nº 4.452/97), além de suposta violação à cláusula de reserva de plenário e necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão padece de obscuridade ao aplicar a Taxa SELIC em detrimento da legislação local e se tal ato exigiria controle de constitucionalidade pelo Tribunal Pleno; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais citados configura vício sanável por aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não servindo para o reexame da causa.

4)
Inexiste obscuridade quando o acórdão examina a matéria com exatidão, revelando o inconformismo da parte nítido caráter infringente para reinterpretação do julgado.

5)
Afasta-se a aplicação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/88) quando o julgamento realiza apenas interpretação sistemática do ordenamento segundo preceito constitucional posterior, sem declarar a inconstitucionalidade da lei municipal.

6)
Permanece hígida a aplicação da EC 113/2021 se a norma detinha vigência plena à época do julgamento, independentemente de alterações normativas supervenientes.

7)
Carece o julgador do dever de manifestação sobre todos os pontos ventilados no recurso, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente, nos termos do § 1º do art. 489 do CPC.

8)
Rejeitam-se os aclaratórios para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, operando-se o prequestionamento ficto por força do art. 1.025 do mesmo diploma processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O inconformismo com o acerto jurídico da decisão e a pretensão de reinterpretação da matéria não autorizam o acolhimento de embargos de declaração.

2. A interpretação sistemática de normas em face de preceito constitucional posterior não atrai a necessidade de observância da reserva de plenário da Súmula Vinculante nº 10.

3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, se o Tribunal Superior entender existente vício omissivo.

Dispositivos relevantes citados: art. 93, inciso IX e art. 97 da CF/88; art. 489, § 1º, art. 1.022 e art. 1.025 do CPC; EC 113/2021; Leis Municipais nº 5.248/2000 e nº 4.452/97.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; STF, Súmula Vinculante nº 10; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS; TJES, EDcl no AgInt na AC 024110128857.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

Inexiste a alegada obscuridade, pois o recorrente pretende, em verdade, a reinterpretação da matéria para adoção de entendimento diverso — no sentido de que a SELIC não se aplicaria a créditos públicos —, o que revela nítido caráter infringente.

Aliás, o inconformismo do
Município
com a aplicação da Taxa SELIC em detrimento da legislação local ou a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10 constituem insurgência quanto ao acerto jurídico do julgado, o que é incabível na via dos aclaratórios.

A reserva de plenário (art. 97 da CF/88) não se aplica ao caso, pois não houve declaração de inconstitucionalidade de lei municipal, apenas interpretação sistemática segundo preceito constitucional posterior.

A questão da revogação pela EC 136/2025 não impede a aplicação da norma vigente à época do julgamento (EC 113/2021), sendo que o acórdão analisou a norma em sua vigência plena.

Demais disso, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

3) Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ag ED Ag ED Ap, 024110128857, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/06/2018, Data da Publicação no Diário: 28/06/2018)

De igual modo, mesmo quando utilizados com finalidade prequestionadora, devem os aclaratórios demonstrar algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

(...)
Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

O Supremo Tribunal Federal decidira, no julgamento do
Tema nº 339
, que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
”.

Ademais, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC,
“
c
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento
, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Do exposto,

e por tudo mais que dos autos consta,

conheço
dos embargos de declaração e a eles
nego
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.